Tribunal: TJBA
Processo: 8090647-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8090647-47.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Apelado: Joilson Santos Silva Defensor Público: Gustavo Vieira Soares Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU OS DELITOS EM EXAME. RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida nos autos de ação penal movida contra Joilson Santos Silva, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), cometido mediante grave ameaça com uso de arma branca, subtraindo celulares de duas vítimas. A absolvição se deu com fundamento na insuficiência de provas de autoria (art. 386, VII, CPP). II. Questão em discussão 2. Verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a dúvida quanto à autoria do delito e fundamentar a condenação do acusado pela prática de roubo majorado, considerando os depoimentos das vítimas, o reconhecimento do réu e a apreensão dos bens subtraídos. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e termos de restituição. 4. Os depoimentos das vítimas foram coerentes e convergentes, com reconhecimento do apelado como autor dos fatos, inclusive no momento da prisão. 5. A arma branca e os objetos subtraídos foram localizados no local indicado pelo próprio acusado, confirmando sua participação. 6. Os testemunhos dos policiais militares reforçaram a versão das vítimas e gozam de presunção de veracidade, não havendo indícios de animosidade ou má-fé. 7. Reconhecidas as agravantes da reincidência e da condição de enfermidade de uma das vítimas, bem como a causa de aumento pelo uso de arma branca e concurso formal entre os crimes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar Joilson Santos Silva à pena de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. Tese de julgamento: “1. É admissível a condenação por roubo majorado quando há reconhecimento seguro pelas vítimas, apreensão da res furtiva e depoimentos coesos dos agentes públicos. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da majorante do uso de arma branca quando confirmada por provas testemunhais.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, VII; 70; 59; 61, II, h; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0461.19.002862-5/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0024.19.010256-6/001; STJ, AgRg no HC 945.975/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8090647-47.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator